Tribunal: STF
Processo: RE 1265560
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “RECURSO DE REVISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PATROCINADA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (alegação de violação ao artigo 114 da Constituição Federal e às Leis Estaduais nºs 1.386/51, 1.974/52 e 4.819/58 e divergência jurisprudencial). Esta Colenda Corte Superior vinha proferindo entendimento segundo o qual a decisão que declara competente esta Justiça Especializada para julgar ação quanto a direito à complementação de aposentadoria, objeto que decorre do contrato de trabalho, atende ao comando do artigo 114 da Constituição Federal de 1988. Referida questão, no entanto, foi levada a exame à Suprema Corte Federal, que, no julgamento do recurso extraordinário nº 586.453, entendeu que a complementação de aposentadoria tem como origem um contrato de trabalho já extinto, e que, apesar de a instituição ex-empregadora ser garantidora da entidade fechada de previdência, o beneficiário não mais manteria nem com ela, nem com o fundo de previdência, relação de emprego. Salientou, ademais, que a relação entre o associado e a entidade de previdência privada não é trabalhista, por estar disciplinada no regulamento das instituições (art. 202, § 2º, CF, regulamentado pelo art. 68 da Lei Complementar 109/2001), pelo que a competência não poderia ser definida tendo em conta o contrato de trabalho já extinto, e que caberia à Justiça Comum o julgamento da causa, ante a inexistência de relação trabalhista entre o beneficiário e a entidade fechada de previdência complementar. Não obstante, o Colendo Supremo Tribunal Federal, considerando que referida matéria nunca foi tratada de maneira uniforme naquela Egrégia Corte e que, em razão disso, muitos processos já julgados pela Justiça do Trabalho teriam de ser encaminhados à Justiça Comum para serem novamente sentenciados – o que ensejaria patente prejuízo à celeridade processual e à eficiência (CF, art. 5º, LXXVIII, art. 37, caput) –, e, que os sistemas processuais trabalhista e civil não possuem identidade de procedimentos, propôs que os efeitos da decisão, com repercussão geral, fossem limitados aos processos nos quais não houvesse sentença de mérito até a data daquele julgamento (20/02/2013). Nestes termos, foi exarada decisão para ‘modular os efeitos da decisão em sede de recurso extraordinário com repercussão geral (...) para reconhecer a competência da justiça trabalhista para a execução de todas as causas da espécie que hajam sido sentenciadas, até a data de hoje (20/02/2013)’. No presente caso, o que se verifica, no entanto, é que há sentença de mérito proferida pela Justiça do Trabalho antes da data de 20/02/2013, pelo que, nos moldes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é desta Justiça Especializada a competência para julgar o presente feito até o final da execução. Recurso de revista não conhecido. 
    […].”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XIII, e 114, I e IX, da CF. Defende a competência da Justiça comum para dirimir o conflito, uma vez que “ o bem jurídico pretendido não guarda qualquer relação com a CLT, sendo unicamente fundado na legislação administrativa, sendo completamente estranho à competência da Justiça do Trabalho”.
    O recurso deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Nessa linha, vejam-se: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.033.957 AgR-segundo, de minha relatoria)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA FEPASA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 590.927 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual dirimir as demandas propostas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA, buscando a retificação do cálculo de seus proventos ou pensões. Precedentes. 
    2. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao não admitir, em sede extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição. 
    3. Decisão fundamentada, porém contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. 
    4. Agravo regimental improvido.” (AI 468.245 AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie)
     Confiram-se, ainda, o RE 631.049-ED, sob a minha relatoria; e o RE 808.513-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência da Justiça comum para o julgamento da controvérsia. 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator